Tribunal: TCU
Processo: 027.216/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação envolvendo pensão militar concedida pelo Comando da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 3102/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciada a pensão militar instituída pelo sr. Levy Ferreira da Silva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela sra. Neuza Rodrigues de Mello da Silva para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Comando da Marinha.